Tribunal: TJDFT
Processo: 0708964-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Número do processo: 0708964-61.2026.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZMAR DE SOUZA EMBARGADO: INSTITUTO BLUE DE EDUCACAO E CULTURA D ES P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 82411600, no prazo legal. P. I. Brasília/DF, 23 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora